Tribunal: TJBA
Processo: 8001091-02.2020.8.05.0154
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001091-02.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
CASSIO FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ENFERMEIRA. LIMITE DE 60 HORAS SEMANAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em primeiro lugar em processo seletivo simplificado para o cargo de enfermeira no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA. A impetrante teve sua posse negada sob o fundamento de que a soma das cargas horárias do cargo já ocupado e do novo cargo ultrapassaria 60 horas semanais, com base em interpretação administrativa do art. 37, XVI, da Constituição Federal. A sentença do juízo de origem reconheceu o direito líquido e certo da impetrante à posse, fundamentada na inexistência de limitação constitucional às 60 horas e na compatibilidade de horários comprovada no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a acumulação de cargos públicos de profissionais da saúde pode ser restringida por limite semanal de 60 horas, à luz do art. 37, XVI, da Constituição Federal; e (ii) verificar se a compatibilidade de horários no caso concreto autoriza o exercício cumulativo do novo cargo pela impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, no art. 37, XVI, autoriza a acumulação de cargos públicos em situações específicas, desde que haja compatibilidade de horários, sem estabelecer qualquer limite de carga horária semanal.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que normas infraconstitucionais ou interpretações administrativas que imponham limites adicionais à acumulação de cargos, como o limite de 60 horas semanais, são inválidas por não encontrarem respaldo na Constituição Federal. Precedentes: RE 1176440 AgR e ARE 1144845.
A compatibilidade de horários, aferida no caso concreto, constitui o único requisito constitucionalmente exigido para a acumulação de cargos, sendo demonstrada a possibilidade de exercício concomitante do cargo de enfermeira já ocupado pela impetrante (jornada de 36 horas semanais) e do novo cargo (regime de plantão 12x36).
O ato administrativo que impediu a posse da impetrante extrapola os limites da discricionariedade ao criar exigências não previstas no ordenamento jurídico, violando o direito líquido e certo da impetrante, devidamente reconhecido na sentença de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada.
Tese de julgamento:

A acumulação de cargos públicos na área da saúde não se sujeita a limite semanal de 60 horas, pois tal restrição não encontra previsão no art. 37, XVI, da Constituição Federal.
A compatibilidade de horários, aferida no caso concreto, é o único requisito constitucionalmente exigido para a acumulação de cargos públicos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR RE 1176440, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09.04.2019, DJe 13.05.2019; STJ, REsp 1.767.955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 27.03.2019, DJe 03.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8001091-02.2020.8.05.0154
, originários da

2
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA